Tribunal: TJBA
Processo: 8002253-10.2025.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002253-10.2025.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VICTORIA PINHEIRO PEREIRA

EMENTA:
Direito Previdenciário. Apelação Cível e Remessa Necessária. Concessão de auxílio-acidente. Redução permanente da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho com amputação parcial de dedo da mão. Comprovação por laudos técnico-periciais. Desnecessidade de nova perícia judicial. Termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença. Correção monetária e juros conforme Temas 810/STF, 905/STJ e EC nº 113/2021. Honorários fixados em liquidação. Recurso desprovido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como de remessa necessária, contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente a segurado que sofreu acidente de trabalho, resultando em amputação parcial de dedo da mão direita, com sequelas permanentes que reduziram sua capacidade para o exercício da atividade habitual de soldador, fixando o termo inicial do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia judicial específica compromete a validade da sentença, diante da existência de laudos da Justiça do Trabalho e da própria autarquia previdenciária; e (ii) saber se as sequelas consolidadas implicam redução da capacidade laboral suficiente para ensejar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A prova técnica constante dos autos, composta por laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho e por avaliação administrativa do INSS, demonstra o nexo causal entre o acidente e as lesões, bem como a existência de sequelas definitivas com limitação funcional, sendo prescindível a repetição de perícia quando o conjunto probatório é suficiente ao convencimento motivado do julgador.

4. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido sempre que a consolidação das lesões implicar redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual, conforme orientação consolidada do STJ.
5. A amputação parcial de dedo da mão dominante compromete atividade que exige destreza manual contínua, como a de soldador, caracterizando diminuição funcional apta à concessão do benefício.

6. O termo inicial deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme tese firmada pelo STJ (Tema 862).
7. A atualização monetária e os juros devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021. Honorários fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, e Súmula 111/STJ. Custas indevidas em razão de isenção legal da autarquia.

IV. Dispositivo

5. Recurso de apelação desprovido e remessa necessária conhecida, mantendo-se integralmente a sentença, com ajustes de ofício quanto aos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC, arts. 371, 479 e 85, § 4º, II; EC nº 113/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.